Tribunal: TJSP
Processo: 0000817-55.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CONDENAÇÃO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÃO MINISTERIAL BUSCANDO A MAJORAÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR DEFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE

Ementa:
CONDENAÇÃO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÃO MINISTERIAL BUSCANDO A MAJORAÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR DEFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS OFICIANTES – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – COMPARSARIA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO BEM RELATADAS PELA VÍTIMA, SENDO DESPICIENDA A APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO UTILIZADA NA EMPREITADA CRIMINOSA – PRECEDENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA.
REPRIMENDAS – FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES NO MÍNIMO – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA INCAPAZ DE REDUZIR AS PENAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – AUMENTO PELAS MAJORANTES A MERECER REPAROS EM MAIOR GRAU, DADA A EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO – REGIME FECHADO DE RIGOR E INDEFERIDAS AS BENESSES DA SUBSTITUIÇÃO OU "SURSIS" – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, DESPROVIDO O DA DEFESA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000817-55.2014.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
ALEF ALVES DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso ministerial,
desprovido o da defesa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000817-55.2014.8.26.0590 -Voto no 18.984
2
Apelação Criminal no 0000817-55.2014.8.26.0590
Apelante/Apelado: Alef Alves de Souza
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 18.984
EMENTA: CONDENAÇÃO POR ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
(ART. 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÃO
MINISTERIAL BUSCANDO A MAJORAÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO
DO REGIME FECHADO. APELO DEFENSIVO BUSCANDO A
ABSOLVIÇÃO POR DEFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO,
COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABRANDAMENTO DAS PENAS.
MÉRITO ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
RELATOS DA VÍTIMA
CORROBORADOS
PELO
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS
OFICIANTES

AFASTAMENTO
DAS
MAJORANTES

IMPOSSIBILIDADE COMPARSARIA E EMPREGO DE ARMA DE
FOGO BEM RELATADAS PELA VÍTIMA, SENDO DESPICIENDA A
APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO UTILIZADA NA
EMPREITADA CRIMINOSA
PRECEDENTE
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
REPRIMENDAS

FIXADAS
OBSERVADO
O
REGRAMENTO
APLICÁVEL INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL
BASES NO MÍNIMO ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
INCAPAZ DE REDUZIR AS PENAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
SÚMULA 231 DO STJ
AUMENTO PELAS MAJORANTES A
MERECER REPAROS EM MAIOR GRAU, DADA A EXISTÊNCIA DE
DUAS CAUSAS DE AUMENTO REGIME FECHADO DE RIGOR E
INDEFERIDAS AS BENESSES DA SUBSTITUIÇÃO OU “SURSIS”
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, DESPROVIDO O DA DEFESA.

Ao relatório da r. sentença de fls. 146/152 prolatada
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Luis Guilherme Vaz de Lima Cardinale,
ora adotado, acrescento que a ação penal foi julgada procedente para
condenar ALEF ALVES DE SOUZA como incurso no artigo 157, § 2°, I
e II, do Código Penal, recebendo as penas de 05 anos e 04 meses de
reclusão, no regime semiaberto, e 13 dias-multa, no piso, concedido o
direito de recorrer em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000817-55.2014.8.26.0590 -Voto no 18.984
3
Inconformadas, apelaram as partes.
O Ministério Público almeja o aumento em maior grau
em razão das majorantes e fixação do regime fechado (fls. 154/158).
A Defesa busca a absolvição por fragilidade
probatória. Subsidiariamente quer o afastamento da causa de aumento de
pena do emprego de arma (fls. 168/173v).
Bem processados os recursos, com oferta das
contrarrazões de fls. 174/177 e 179/181, subiram os autos e a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso
ministerial e desprovimento do apelo da defesa (fls. 186/191), vindo
conclusos a esta relatoria em 09 de janeiro de 2020.
É o relatório.
A acusação é a de que, no dia 14 de setembro de 2013,
por volta das 23h45min, na Rua Tambaú no 1099, Cidade Náutica, na
cidade e comarca de São Vicente, ALEF ALVES DE SOUZA, agindo em
concurso e unidade de desígnios com um indivíduo não identificado,
subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça, consistente em
emprego de arma de fogo, 01 veículo Fiat/Palio, preto, placas FHG-1673,
02 aparelhos celulares Samsung/Star (um de cor preta, outro de cor
vermelha), 01 corrente de prata, com pingente, 01 relógio de pulso cor
preta, da marca Mormaii, documentos pessoas e a quantia de R$ 20,00, em
prejuízo da vítima V.A.A.
Segundo o apurado, o acusado e seu comparsa se
aproximaram da vítima, que se encontrava dentro do veículo Fiat/Palio. Na
sequência, portando arma de fogo, o réu e seu comparsa anunciaram o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000817-55.2014.8.26.0590 -Voto no 18.984
4
assalto, momento em que subtraíram o veículo e os demais bens acima
mencionados. Alguns dias após o delito, policiais militares, em
patrulhamento de rotina pelo bairro Quarentenário, avistaram o veículo
subtraído, conduzido pelo acusado. Realizada a abordagem, constataram
que o mesmo era produto de roubo. Ao ser indagado sobre a procedência
do veículo, o acusado admitiu aos agentes que havia o subtraído em data
anterior. A vítima reconheceu o acusado como sendo um dos autores do
crime (conf. denúncia fls. 01i/02i).
Com efeito, a materialidade delitiva emerge da portaria
inaugural (fl. 02), boletins de ocorrência (fls. 03/05, 33/36), auto de auto
de exibição/apreensão/entrega (fl. 06), auto de reconhecimento de pessoa
(fl. 08) e laudos periciais (fls. 21, 26/28), além da prova oral produzida nas
duas fases do processo (fls. 09, 43/45 delegacia; e mídias de fls. 85 e
113, e 131/133 juízo).
A autoria também é certa.
Alef Alves de Souza, ao ser ouvido na Delegacia de
Polícia, optou pelo silêncio (fl. 09).
Em juízo, negou o ilícito, asseverando que caminhava
na via pública, em frente a um terreno onde deixam carros roubados,
quando foi abordado pelos policiais, que logo afirmaram que ele tinha
roubado o veículo. Dirigia-se para a casa de um vizinho que mora lá em
frente. Só entrou no terreno após a abordagem policial, onde os policiais o
ameaçaram para dissesse que havia pego o carro (fls. 131/133).
Contudo, referida negativa restou isolada no conjunto
probatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000817-55.2014.8.26.0590 -Voto no 18.984
5
A vítima Vinícius de A. A., ao ser ouvida na
Delegacia de Polícia, contou que “foi à casa de sua namorada, situada na
rua Tambaú n. 1099, nesta urbe e a aguardava no carro quando foi
abordado por dois indivíduos, estando um deles, armado com uma pistola
e mediante grave ameaça mandou que o declarante descesse do carro e
assim que foi obedecido, tal indivíduo entrou no carro e evadiu-se, sendo
acompanhado por seu comparsa que pilotava uma motocicleta cujas
características não se recorda; QUE, além do veículo foram levados
documentos, celulares, joias, relógio, mochila com roupas, chaves e
numerário; QUE, o declarante registrou o Boletim de Ocorrência e três
dias depois recebeu telefonema de Policiais avisando que o veículo havia
sido localizado e um suspeito havia sido detido; QUE, dirigiu-se a
Delegacia de Polícia de São Vicente, onde visualizou o indivíduo detido e
pode reconhecer sem sombra de dúvida, como sendo aquele que o
abordou, lhe apontando uma pistola e que levou seu veículo; QUE, em
relação ao outro indivíduo não tem como reconhecê-lo, haja vista que não
tirou o capacete; QUE, o declarante sofreu um prejuízo em torno de RS
2.000,00 (dois mil reais), além do valor do veículo ter sido ressarcido pelo
seguro, pois os danos acusaram perda total; QUE, reafirma o declarante
que o indivíduo detido, Alef Alves de Sousa foi o indivíduo que roubou seu
veículo em companhia de um outro; QUE, sua namorada não presenciou a
ação delitiva e ainda estava dentro de casa quando entrou para avisá-la.”
(fl. 43).
Em juízo voltou a narrar como ocorreu o roubo,
quando ressaltou que viu a arma de fogo empunhada por um dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000817-55.2014.8.26.0590 -Voto no 18.984
6
roubadores. O acusado tirou o capacete e colocou a arma no banco do
passageiro, oportunidade em que visualizou sua face. Na Delegacia,
reconheceu o réu em duas oportunidades. A primeira foi por uma
janelinha, e na segunda ele estava ao lado de quatro outros indivíduos. O
condutor da motocicleta não tirou o capacete (mídia de fl. 113).
Como se vê, diversamente do alegado, não houve
ofensa ao quanto determinado no artigo 226 do Código de Processo Penal,
e, ainda que assim não fosse, cumpre anotar que referido dispositivo legal
determina, sim, a colocação do réu que se pretenda reconhecer ao lado de
outras pessoas que com ele tiverem semelhança, se possível (grifo nosso),
no exato teor do inciso II do referido dispositivo.
Não há falar, assim, em norma cogente, ausente
irregularidade insanável, como já se decidiu (RHC no 67.339/PI, rel. Min.
Jorge Mussi, j. em 10.3.2016).
Cabe lembrar, outrossim, que em crimes contra o
patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra
da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando
descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o
agente, como no caso presente.
Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a
um inocente a prática do delito e não há nos autos qualquer indicação que
os ofendidos tivessem algum motivo para incriminar os recorrentes.
Além disso, o reconhecimento procedido pelo
ofendido é peça muito valiosa na convicção do Juízo, porquanto foi ele que
sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000817-55.2014.8.26.0590 -Voto no 18.984
7
fisionomia do meliante.
De seu lado, os policiais militares Diego de Freitas
Nunes e André Luiz Eduardo Gonçalves bem esclareceram que
avistaram o acusado conduzindo o automotor. Fizeram um breve
acompanhamento e conseguiram abordá-lo. Indagado, Alef confessou que
havia roubado o veículo há poucos dias e, efetuadas pesquisas, constataram
que o automotor era produto de roubo. Conduziram o acusado à Delegacia
de Polícia, local onde ele foi reconhecido pela vítima como um dos
roubadores (fls. 44/45).
Em juízo reiteraram o quanto narrado na fase policial,
oportunidade em que acrescentaram que se depararam com o veículo
conduzido pelo réu cruzando a via em alta velocidade. Iniciou-se
perseguição e o acusado perdeu o controle do automotor. Ele confessou
participação no roubo e, já na Delegacia de Polícia, a vítima o reconheceu
como um dos roubadores (mídia de fl. 85).
Destaco que, conforme jurisprudência dominante, não
há qualquer impedimento no depoimento de policiais, que é idôneo para
embasar um decreto condenatório, uma vez que não armariam uma
situação
para
incriminar
inocentes,
principalmente
quando
seus
depoimentos são coerentes com as demais provas, colhido sob o crivo do
contraditório, como na hipótese dos autos.
Sobre a idoneidade dos depoimentos dos agentes
públicos, o E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou: “Conforme
orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos
Policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000817-55.2014.8.26.0590 -Voto no 18.984
8
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito, tal como se dá na espécie em exame” (HC 168.476/ES, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, 5a Turma, julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010).
Assim, não resta dúvida de que o acusado, juntamente
com outra pessoa e com o emprego de uma arma de fogo, praticou o crime
de roubo, de modo que as provas amealhadas aos autos, sob o crivo de
contraditório, são suficientes para conduzir a um decreto condenatório,
tornando inviável a absolvição desejada.
E inviável o afastamento das majorantes (comparsaria
e emprego de arma de fogo), uma vez que a vítima bem narrou que havia
dois roubadores e que eles fizeram uso de uma arma de fogo na empreitada
criminosa.
Destaca-se que, para a caracterização do concurso de
agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo
suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime,
circunstância evidenciada no caso, vez que tanto a vítima como a
testemunha foram uníssonas em afirmar que havia dois integrantes na
prática delitiva (STJ, HC 169.151/DF, 6a T., rel. Min. Og Fernandes, j.
22-6-2010, DJe de 2-8-2010). Exatamente o que ocorreu no caso presente,
houve acordo de vontades e unidade de desígnios, para a subtração dos
bens da vítima.
A majorante relacionada ao emprego de arma de fogo,
cujo uso também restou inequívoco pelas palavras da vítima, que bem
descreveu os fatos, deve ser mantida, porque despicienda, na espécie, o
exame pericial do artefato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000817-55.2014.8.26.0590 -Voto no 18.984
9
Vejamos o entendimento do ilustre Professor e Des.
Guilherme de Souza Nucci: “(...) a materialidade do roubo independe da
apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode
ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso,
igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de
arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a
arma não seja apreendida” (in Nucci, Guilherme de Souza Código Penal
Comentado, Revista dos Tribunais, 7a Edição, p. 691).
Assim, também é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE
ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE
DIANTE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE.
REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 8 ANOS E SUPERIOR
A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A
IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. SÚMULAS 440/STJ E
718 E 719/STF. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA
DE FOGO. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1195918/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe
08/03/2018).
Aliás, se a palavra da vítima é suficiente para
estabelecer a autoria, seria um contrassenso desprezá-la para a
configuração das majorantes. Portanto, correta a condenação do apelante
por roubo duplamente majorado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000817-55.2014.8.26.0590 -Voto no 18.984
10
Passe-se à dosimetria das penas.
Sopesadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal,
a pena base ficou no mínimo legal, vale dizer, em 04 anos de reclusão e
10 dias-multa, no piso, porquanto reputaram-se ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, a atenuante da menoridade relativa
foi desprezada a teor da Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase, reconhecidas as duas causas de
aumento de pena (emprego de arma de fogo e comparsaria), os
escarmentos foram majorados em patamar mínimo, vale dizer em 1/3, com
o que não se conformou a acusação.
E com razão, uma vez que, presentes as duas causas de
aumento, evidente que bem maiores as chances de sucesso dos criminosos,
dada a maior intimidação exercida contra as vítimas, que, por motivos
óbvios, terão suas possibilidades de reação amplamente reduzidas,
circunstâncias estas a ensejarem maior rigor na aplicação da lei, para o
alcance de suas finalidades preventiva, repressiva e de ressocialização, de
modo que as penas sejam aumentadas nesta instância em 3/8, como bem
apontado pelo órgão acusador, de sorte a se obter 05 anos e 06 meses de
reclusão e 13 dias-multa, no piso, tornadas definitivas porque ausentes
outras circunstâncias modificadoras.
Inaplicável aqui a alteração introduzida pelas Leis no
13.654/18 e 13.964/19, uma vez que o crime foi praticado antes de suas
edições e as alterações são desfavoráveis aos apelantes.
Descabida a manutenção do regime intermediário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000817-55.2014.8.26.0590 -Voto no 18.984
11
O regime fechado é o único adequado ao caso
presente, em atenção aos princípios da necessidade e da suficiência,
levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, a
personalidade do réu, que praticou o crime em comparsaria e com o
emprego de arma de fogo.
Ademais, quem pratica delito tão audacioso denota
inegável periculosidade dos agentes e revela que não têm mérito para o
ingresso, desde logo, ao regime menos rigoroso em especial no caso em
tela.
A imposição de regime mais brando, aliás, não se
mostra como resposta social adequada e efetiva em relação à criminalidade
violenta (Apel. no 0050328-27.2013.8.26.0050, rel. Souza Nery, j. em
30.10.2014; Apel. no 0004733-33.2013.8.26.0655, rel. Ivan Ricardo
Garisio Sartori, j. em 1.4.2014; Apel. no 0103231-10.2011.8.26.0050, rel.
Edison Brandão, j. em 23.4.2013), sequer estando o MM Juiz atrelado, tão
somente, ao quantum da pena para a estipulação de regime de
cumprimento (AgReg no AREsp no 169.855/SP, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior j. em 16.5.2013).
No mais, realmente se afigura descabido falar em
substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou “sursis”, porque
não recomendáveis e porque os requisitos legais não se veem como
satisfeitos (artigos 44 e 77 do Código Penal), dada a grave ameaça
empregada e o montante da pena aplicada, superior a quatro anos, o que
afasta a aplicação de tais benesses.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000817-55.2014.8.26.0590 -Voto no 18.984
12
RECURSO DA DEFESA E DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL, para mantida a condenação, majorar as penas para 05
anos e 06 meses de reclusão, no regime fechado, e 13 dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
IVANA DAVID
Relatora